Tribunal: TJDFT
Processo: 0743642-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Regime inicial. Substituição da pena privativa de liberdade. Sentença reformada. Recurso provido em parte.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se há prova suficiente de materialidade e de autoria para a manutenção da condenação de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas; e, (ii) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra dos policiais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas.

4. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 deve ser reconhecida em razão do preenchimento dos requisitos legais, devendo a condição pessoal do réu ser analisada na data dos fatos. A despeito dos maus antecedentes, a ínfima quantidade de droga apreendida não justifica o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, podendo, excepcionalmente, ser reconhecido o tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.